Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-49.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MARKEL SEGURADORA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 26.609.195/0001-65 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGUROS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se apresentando adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a redução do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1004213-49.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CANARANA

AGRAVANTE: NEWE SEGUROS S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEWE SEGUROS S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Canarana nos autos de Ação de cobrança de apólice de seguros c/c danos materiais e morais nº 1000214-40.2019.8.11.0029 ajuizada por ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, que homologou proposta de honorários periciais.

A agravante sustenta que o valor dos honorários periciais é exorbitante em R$ 28.721,00 (Vinte e oito mil, setecentos e vinte e um reais), pois a perícia a ser realizada não é altamente complexa; o Perito sustenta a necessidade de dispender 24 horas para a realização do estudo topocadastral e vistoria do campo, incluindo neste período o tempo com deslocamento, sendo necessário 8 horas de ida e volta até a área segurada. Em relação à tal alegação, se constata que a distância entre a Comarca de Canarana e Paranatinga é de 269,7 km, que podem ser percorridos em 4h e 10 minutos de carro; entende ser demasiado referida quantidade de horas para realização do referido trabalho (16 horas), pois conforme salientado em defesa, a plantação não pode ter ocorrido na área total de 4.550 hectares, podendo o Perito obter imagens através de satélite acerca de onde efetivamente a lavoura foi implementada. Ainda, caso não seja possível a obtenção de tais imagens, poderá o Perito solicitar o envio de croqui da lavoura, limitando a extensão onde será realizado o estudo topográfico; invariavelmente, não será necessária a permanência por 4 dias na área objeto da lide, podendo, certamente, ser reduzida para duas diárias a realização da vistoria in loco; ainda que assim não fosse, o próprio perito indica que precisará de 8h para deslocamento e 16h para o estudo, razão pela qual entendemos que duas diárias são suficientes para o término dessa parte do trabalho; levando-se em conta que para o arbitramento dos honorários periciais deve ser analisada a complexidade do trabalho, as dificuldades na realização e o tempo a ser despendido, certo é que não há no caso em comento justificativa para a homologação do valor exorbitante proposto pelo Perito; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão até o julgamento do recurso, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão com a redução do valor dos honorários periciais.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Nas contrarrazões, o agravado requer o reconhecimento da deserção, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NEWE SEGUROS S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da comarca de Canarana nos autos de Ação de cobrança de apólice de seguros c/c danos materiais e morais nº 1000214-40.2019.8.11.0029 ajuizada por ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR, que homologou proposta de honorários periciais.

De início, não há deserção diante do correto recolhimento do preparo em dobro.

A pretensão da agravante é reduzir os honorários periciais homologados, diante da baixa complexidade da perícia a ser realizada.

Da análise dos autos, verifica-se que a perícia a ser realizada não se trata de baixa complexidade, dada suas nuances, especificidades, e da exata elaboração dos trabalhos periciais que serão realizados pelo expert.

Os honorários periciais devem ser fixados em valor condizente com a complexidade do trabalho a ser realizado, os recursos e tempo exigido para realização do exame e laudo pericial, contudo, deve ser observado também a proporcionalidade e razoabilidade. E, reduzido os honorários e não aceito pelo perito, é possível a substituição.

Assim, sendo de alta complexidade, é imperioso observar também a razoabilidade e proporcionalidade, o que entende razoável a minoração dos honorários periciais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2- Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.20.042406-7/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2022, publicação da súmula em 07/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VALOR REDUZIDO. Os valores dos honorários periciais devem seguir o critério da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observados a complexidade da tarefa a ser realizada, bem como, o tempo despendido pelo perito e as despesas com a elaboração do laudo.Caso constatado que o valor fixado mostra-se exorbitante, este deve ser minorado.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.12.046054-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).

Desse modo, da análise dos autos, considerando todo o elaborado pelo perito e a irresignação da parte agravante, reduzo o valor dos honorários periciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e minorar o valor dos honorários periciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023